Tribunal: TJES
Processo: 0001233-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001233-44.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001233-44.201
2
.8.08.0024

APELANTE:
CONSTRUTORA CAPITÂNIA LTDA

APELAD
O
:
BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA CAPITÂNIA LTDA
em face da sentença de fls. 280/309 que, nos autos de Ação de Indenização ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões, fls. 329/337, a recorrente aduz que a prova dos autos demonstra que a operação de crédito contratada havia sido liberada, de modo que a ação da requerida em tornar o valor indisponível lhe ocasionou vários danos materiais e morais.

Sustenta, nesse passo, que durante o período em que o valor ficou indisponível chegou a pagar três parcelas do empréstimo e que, diante da demora injustificada em liberar o valor, o gerente do banco se comprometeu a depositar quantia para fazer frente aos pagamentos formalizados.

Contrarrazões de fls. 349/357.

Antes de analisar os termos do recurso, faço uma breve digressão dos fatos narrados na causa.

A autora sustenta que, em junho de 2012, contratou com o banco requerido cédula de crédito bancário nº 000146333 (cheque empresarial) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e cédula de crédito bancário nº 002274754 (mútuo), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Afirma que, em razão da operação de mútuo, fora necessário realização cessão e alienação fiduciária de alguns bens para servir de garantia ao empréstimo, o que teria lhe ocasionado despesas de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Argumenta que, em 13/07/2011, o valor do mútuo foi liberado em sua conta-corrente, razão porque passou a emitir cheques e realizar compras para o desenvolvimento de suas atividades. Informa, contudo, que, no dia seguinte (14/07/2011), o valor liberado foi bloqueado, o que ocasionou a devolução de alguns cheques por insuficiência de fundos, bem como o protesto de alguns títulos e restrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que o gerente do banco informou que o bloqueio ocorreu pela necessidade de liberação do empréstimo pelo setor jurídico do banco e se comprometeu a depositar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cobrir os cheques emitidos.

Afirma que, em razão dos protestos, teve despesas cartorárias no montante de R$ 8.708,59 (oito mil, setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), além de ter impossibilitado a concretização de alguns negócios em decorrência da restrição cadastral.

Por fim, aduz que o banco se comprometeu a estornar a operação de crédito, com todos os seus consectários, mas ainda exige o pagamento de R$ 32.718,80 (trinta e dois mil, setecentos dezoito reais e oitenta centavos), relativo aos juros e demais tarifas do cheque especial utilizado para saldar os cheques por ela emitidos e que foram compensados no período em que o empréstimo havia sido bloqueado.

Por seu turno, o banco requerido afirmou que o mútuo dependia da indicação de bem em garantia e, por ser necessário fazer análise de eventuais restrições e obtenção de certidões para a formalização da alienação no imóvel indicado pela autora, foi firmado entre as partes
instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras
, no qual o valor do mútuo foi depositado em CDB no período de 14/07/2011

a 12/09/2011, tornando o valor indisponível para a empresa autora até que o imóvel indicado como garantia tivesse a alienação fiduciária formalizada.

Ou seja, o mútuo ficaria indisponível até que fosse formalizada a alienação fiduciária no imóvel que foi indicado pela autora como garantia do mútuo.

A r. sentença compreendeu que o banco requerido não atuou de forma indevida bloqueando o valor do empréstimo porque tal medida estava prevista no
instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras
celebrado.

Pois bem.

Não há dúvida de que a autora da demanda firmou com a ré
instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras
por meio do qual o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) seria aplicado em renda fixa no período de 14/07/2011 a 12/09/2011, ou seja, no dia seguinte ao depósito da quantia na conta correta da autora.

Desse modo, a prova dos autos evidencia que a autora realmente firmou o instrumento contratual em que a verba é cedida para depósito em renda fixa no período afirmado pelo banco, a fim de que, nesse período, fosse firmada a garantia necessária ao empréstimo.

Tal circunstância, decerto indica sua efetiva ciência de que o valor não estaria disponível para uso. É importante frisar que o documento de fl. 56 indica que o empréstimo foi “liberado” na conta da autora em 13/07/2011 e, na mesma data, a autora firma o instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras, no qual a quantia “liberada” foi aplicada em renda fixa e ficou indisponível pelo período pactuado (14/07/2011 a 12/09/2011).

Com efeito, a emissão de cheques e contratação de obrigações pela autora sem que houvesse lastro para pagamento não pode ser imputado ao banco requerido, porquanto a requerente estava ciente de que o valor do empréstimo não estava disponível.

Importante consignar, inclusive, que os cheques que foram depositados e devolvidos por insuficiência de fundos foram emitidos em 14 e 21 de setembro, ou seja, após a indisponibilização do valor do empréstimo em razão do seu depósito em renda fixa.

Assim, a autora assumiu o risco de emitir os cheques após a assinatura do contrato em que o valor do mútuo passou a ficar indisponível e, portanto, a ausência de fundos não pode ser imputada a instituição bancária.

Com efeito, a ação do banco recorrido estava amparada pelo contrato, não havendo que se falar em ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários porque fixados em patamar máximo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
BLOQUEIO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO
–
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – PROTESTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A autora contratou com o requerido instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras em que o valor do empréstimo ficou bloqueado, mediante depósito em aplicação de renda fixa, de modo que tinha ciência do bloqueio do numerário.

2.
A devolução de cheques sem fundos e o protesto de títulos não pode ser imputado à instituição financeira, uma vez que o correntista tinha ciência da indisponibilidade do valor do empréstimo.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.